Tribunal: TJDFT
Processo: 0716941-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FLAT. FRAUDE. GOLPE MEDIANTE PLATAFORMA “OLX”. REPUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CONTA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O caso posto sob julgamento refere-se a golpe cibernético, em que um estelionatário, atuando em plataforma de anúncios de ofertas de negócios denominada “OLX”, se apresenta como interessado perante o administrador do imóvel anunciado na plataforma “AIRBNB” e republica o anúncio do bem, como se fosse o legítimo administrador, para atrair e ludibriar interessados na compra ou na locação. Ao efetuar, de forma fraudulenta, a negociação com os verdadeiros interessados em alugar o imóvel, conduz as vítimas, na posição de um interlocutor que só se comunica por via WhatsApp, a acreditarem firmar contrato de locação com o real administrador do bem, exigindo a transferência do pagamento feito pelo real interessado a terceira pessoa indicada pelo estelionatário.

2. Dada a sequência cronológica das conversas de WhatsApp entre as partes litigantes e ausente qualquer comprovação de benefício financeiro em favor das rés administradora do bem e da condutora da visitação do imóvel, não há responsabilidade a ser atribuída a elas em decorrência do golpe sofrido pela autora.

3. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.